Tribunal: STF
Processo: Pet 10292
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se da interposição de “recurso em sentido estrito” em face de decisão de minha lavra que extinguiu o presente expediente pelos seguintes fundamentos, in verbis (mantidos os grifos originais):



    “Trata-se de “notícia crime” apresentada pelo requerente em epígrafe em face do Excelentíssimo Presidente do Senado da República, Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, pela alegada prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal. 



    É o relato do necessário. 



    Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.”



    O embasamento jurídico da extinção, como acima evidenciado, reside no fato de as “notícias crimes” relativas a crimes de ação penal pública não serem em nosso ordenamento jurídico processáveis diretamente pelo Poder Judiciário, pois tais ações penais (públicas) detêm como titular o Ministério Público.



    A propósito, colhe-se da doutrina:



    “Há, pois, duas espécies de ação penal, sob a ótica da legitimação ativa: a) pública, quando o autor há de ser o Ministério Público. Esta, por sua vez, subdivide-se em: a1) pública incondicionada,  quando o Ministério Público age, de ofício, sem a representação ou a requisição de quem quer que seja; a2) pública condicionada, quando o Ministério Público somente está autorizado a agir, em caso de haver representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça; b) privada, quando o autor é a vítima ou seu representante legal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal Comentado. 19ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 106)



    Por sua vez, o artigo 100 do Código Penal indica a regra: “a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. §1º. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça”. Tratando-se de ação pública incondicionada, não há necessidade de qualquer outra previsão; o silêncio basta. Presume-se, portanto, ser esse o estado normal das ações. 



    No caso concreto, cuidando-se a figura imputada de crime contra a Administração – prevaricação, nos moldes descritos no art. 319, CP – não há se cogitar de outra espécie de ação, tampouco há como se alterar seu titular por vontade privada. 



    De toda forma, como se retira do andamento processual, a Procuradoria-Geral da República tomou conhecimento das imputações realizadas pelo requerente. 



    Entretanto, a negativa de seguimento ao presente expediente, como demonstrado, impõe-se por observância às regras legais bem como ao sistema acusatório, não sendo essa decisão desafiável por meio de recurso em sentido estrito, porque não se enquadra, sequer extensivamente, às hipóteses previstas no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço o recurso em sentido estrito interposto pelo requerente, mantendo a extinção do feito, nos termos do art. 21, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



documento assinado digitalmente